Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-63.2024.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais – Pretensão do autor à revisão da taxa mensal de juros remuneratórios, com condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência da demanda, determinando o recálculo dos juros para 1% ao mês e afastando a pretensão indenizatória –

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais – Pretensão do autor à revisão da taxa mensal de juros remuneratórios, com condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência da demanda, determinando o recálculo dos juros para 1% ao mês e afastando a pretensão indenizatória – Inconformismo do banco réu - TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS estabelecida em patamar superior (4,17%) a uma vez e meia a média do Banco Central (1,90%) atinente ao mesmo período e modalidade de crédito concedida (empréstimo pessoal) – De rigor a revisão contratual para que seja determinada a limitação da taxa mensal de juros remuneratórios a uma vez e meia a média do Banco Central – Restituição simples dos valores, permitida a compensação com valores eventualmente inadimplidos pelo contratante – Consectários legais – Aos juros de mora deve ser aplicada à taxa Selic (desta deduzido o índice de atualização monetária), desde a citação, por tratar-se de obrigação contratual ilíquida, e corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir de cada desembolso (arts. 389, 405 e 406 do Código Civil e verbete da Súmula 43 do C. STJ) – Sentença parcialmente reformada, no tocante ao percentual de limitação da taxa de juros e possibilidade de compensação de valores – Verbas honorárias mantidas nos termos do quanto fixado pelo magistrado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.